Tribunal: STF
Processo: ARE 1480058
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO TEMA 504 DO STJ. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual FOI negado seguimento ao recurso.



    A parte agravante alega “consoante apontado em manifestação da recorrida, a questão invocada no extraordinário limita-se a caso envolvendo o levantamento de depósitos judiciais. Como a corte de origem reconsiderou sua posição sobre a mencionada questão, o caso é de reconhecer que o recurso da União restou prejudicado por perda superveniente de interesse recursal“.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    Da análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, considerado o Tema 504 do STJ, deu parcial provimento à apelação para que “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL", de forma que fora atendida a pretensão recursal, o que leva à perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo (art. 21, IX, do RIISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente